Tribunal: TJSP
Processo: 1106780-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente a ação de arbitramento de aluguel c.c. indenizatória. Uso exclusivo de coisa comum. Matéria de competência da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado. Resolução no 623/2013. Determinação de redistribuição.